Tribunal: STF
Processo: SL 1559
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DESPESA PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE O EVENTO COM FUNDAMENTO NA IRRAZOABILIDADE DO DISPÊNDIO À LUZ DA PRECARIEDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Carolina/MA contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS nº 3.147/MA, em virtude da qual foram mantidos os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão no Agravo de Instrumento nº 0813423-72.2022.8.10.0000.



    Narra o Município autor ter sido demandado na origem por meio de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão com vistas a impedir a contratação de show musical do cantor Xand Avião, a ser realizado no dia 20 de julho próximo. Relata que a ação de origem tinha como fundamento suposta desproporcionalidade da respectiva despesa pública à vista da precariedade dos serviços públicos municipais e que o juízo de primeira instância indeferiu liminar pleiteada. Informa, todavia, que, em sede de agravo de instrumento, sobreveio decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão determinando a não realização do evento, ao fundamento de que a despesa seria incompatível com a realidade orçamentária municipal. Aduz, por fim, ter ajuizado incidente de contracautela contra referida decisão junto à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, o qual restou indeferido. 



    Em síntese, sustenta o Município autor que a decisão impugnada geraria lesão “à renda local do município” e , portanto, à ordem e à economia públicas. Afirma que a decisão administrativa de contratar a realização do show impugnado na origem tem como objetivo “propiciar o lazer e cumprir o orçamento público municipal” e que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão teria atestado que a Administração Municipal tem cumprido os limites de gastos previstos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de aplicar percentuais maiores que os mínimos em saúde e educação. 



    Alega ter havido usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal no conhecimento do incidente de contracautela pela Presidência do STJ, ante a natureza constitucional da controvérsia na origem, porquanto relacionada ao direitos à presunção de inocência, ao lazer, à liberdade e ao postulado da separação dos Poderes. Sustenta não haver desproporcionalidade a na despesa pública questionada e que a mesma seria necessária ao fomento do turismo na municipalidade e indispensável à retomada da economia local. Pontua ter sido superada o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e defende ter a população “o direito de comemorar os 163 anos de emancipação política do município de Carolina/MA com o show do cantor/banda Xand Avião”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ na SLS nº 3.147/MA, a fim de que “sejam restabelecidos os efeitos da decisão de 1º grau, proferida nos autos da Ação Civil Pública TJ/MA n. 0800912-90.2022.8.10.0081”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão de indeferimento de contracautela proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da qual restou mantida decisão provisória do Tribunal de Justiça do Maranhão que obstava a realização de show custeado com recursos públicos do Município de Carolina/MA. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Município autor, verifica-se de plano o não cabimento do presente incidente. Isto porque a revisão da decisão proferida pelo Tribunal local demandaria necessariamente a análise de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, relacionados à qualidade dos serviços públicos ofertados pela Administração Municipal e à razoabilidade da despesa pública questionada em comparação ao orçamento municipal destinado à prestação de direitos sociais. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).  



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da razoabilidade da despesa pública impugnada à luz do contexto geral dos serviços públicos municipais há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente